Tribunal: TJMT
Processo: 1014075-81.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014075-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), ANANDA ELISA BARBOSA DO NASCIMENTO ROSSI GRECO - CPF: 435.880.688-05 (ADVOGADO), FELIPE CARREIRA BARBOSA - CPF: 429.325.428-50 (ADVOGADO), CINTIA YOSHIE MUTO - CPF: 339.184.928-26 (ADVOGADO), MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - CPF: 220.914.688-78 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0389-57 (APELADO), EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - CPF: 268.423.848-00 (ADVOGADO), ANDREY BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - CPF: 326.714.848-01 (ADVOGADO), ANA CLARA FREIRE TENORIO DE LIMA - CPF: 318.396.588-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. HAMBÚRGUER COMPOSTO 100% DE CARNE BOVINA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA TRIBUTÁRIA. RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, que visava anular Termos de Apreensão e Depósito lavrado por suposta utilização indevida de benefício fiscal relativo ao ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se os produtos objeto de operação interestadual (hambúrguer composto 100% de carne bovina) estão abrangidos pela redução de base de cálculo do ICMS prevista no art. 3.º, inciso I, do Anexo V do RICMS/MT.

III. Razões de decidir

3. A norma tributária que estabelece redução de base de cálculo deve ser interpretada literalmente, conforme exige o art. 111, inciso II, do CTN.

4. O dispositivo legal estadual permite incluir o hambúrguer produzido exclusivamente com carne bovina, sem aditivos, na categoria de produto comestível resultante de abate animal, sendo irrelevante a moldagem para fins de aplicação do benefício fiscal.

5. Existência de precedentes administrativos e decisões fiscais que reconhecem a validade do enquadramento na redução tributária.

6. Exigência fiscal excedeu os limites legais ao impor restrição não prevista expressamente.

7. Honorários fixados na sentença em desacordo com o escalonamento do CPC, sendo necessária sua adequação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a aplicação da redução de base de cálculo do ICMS, prevista no art. 3.º, inciso I, do Anexo V do RICMS/MT, nas saídas interestaduais de hambúrguer composto 100% de carne bovina, sem adição de quaisquer outros ingredientes, submetido apenas a moagem, moldagem e congelamento.

2. A interpretação de norma que trata de benefício fiscal deve observar o critério da literalidade previsto no art. 111, inciso II, do CTN, sendo vedada a imposição de exigências não previstas em lei."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111, inciso II; RICMS-MT, Anexo V, art. 3.º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.08.2010.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”
n.º 1014075-81.2024.8.11.0041, ajuizada por BRF S.A. em desfavor da parte apelante, em

trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 315610373):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por BRF S.A. em face do Estado de Mato Grosso, na qual se pretende o reconhecimento da nulidade de lançamentos tributários consubstanciados em diversos Termos de Apreensão e Depósito (TADs), que exigem diferenças de ICMS, com imposição de multas de ofício, sob a alegação de que a autora teria se valido indevidamente da redução de base de cálculo prevista no Convênio ICMS 89/05 e no art. 3º do Anexo V do RICMS/MT, ao realizar transferências interestaduais de hambúrgueres destinados a redes de fast food, como McDonald's e Burger King.

É o relato necessário. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é unicamente de direito e a prova documental carreada aos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, inexistindo necessidade de dilação probatória.

A controvérsia cinge-se ao enquadramento jurídico dos hambúrgueres produzidos pela autora, compostos exclusivamente por carne bovina moída, moldada, porcionada e congelada, e destinados a estabelecimentos das redes McDonald's e Burger King, como produtos beneficiários da redução da base de cálculo do ICMS prevista no Convênio ICMS 89/05 e na legislação estadual correspondente.

Nos termos do Convênio ICMS 89/2005, ratificado pelo Estado de Mato Grosso, "fica reduzida a base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária seja equivalente a 7% (sete por cento) do valor das operações, nas saídas interestaduais de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suínos".

Essa disposição foi reproduzida pelo art. 3º do Anexo V do RICMS/MT, que estabelece:

"Art. 3º Nas saídas interestaduais de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suínos, a base de cálculo do ICMS fica reduzida a: I – 58,33% do valor da operação, em relação às operações tributadas pela alíquota de 12%."

Verifica-se que não há, nas referidas normas, qualquer restrição quanto ao processamento da carne, tampouco menção à expressão "carne in natura", sendo suficiente que se trate de "carne" ou "produto comestível resultante do abate", mesmo que submetido a processos como resfriamento, congelamento, moagem ou moldagem.

A autora comprova, por meio de laudos técnicos produzidos por especialistas da UNICAMP e do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), que os hambúrgueres destinados àquelas redes de fast food são compostos exclusivamente por carne bovina, sem aditivos ou temperos, não havendo alteração de sua composição química, permanecendo como carne moída congelada.

A própria Receita Federal, por meio das Soluções de Consulta COSIT 98.105/2023 e 98.035/2018, classifica produtos com essas características no código NCM 02.02 (carnes congeladas), e não como preparos alimentares (NCM 16). Ademais, decisões administrativas da SEFAZ/MT e da SEFAZ/SP, bem como julgados do Tribunal de Impostos e Taxas de SP, reconhecem que hambúrgueres compostos exclusivamente por carne, ainda que moídos e moldados, não perdem a natureza de carne bovina para fins fiscais.

Nesse contexto, não há base legal para a interpretação restritiva adotada pela Fazenda Estadual, pois, conforme o art. 111 do CTN, "interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção" e, por analogia, sobre benefício fiscal. Logo, é vedado ao Fisco impor limitação onde a norma expressa não restringiu.

A interpretação fiscal, portanto, afronta o princípio da legalidade estrita em matéria tributária e a jurisprudência que exige observância rigorosa aos limites objetivos da norma concessiva de benefícios fiscais.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade dos lançamentos de ICMS consubstanciados nos TADs elencados na petição inicial, reconhecendo o direito da autora à aplicação da redução da base de cálculo prevista no Convênio ICMS 89/05 e no art. 3º do Anexo V do RICMS/MT às operações ali descritas.

Declaro, ainda, mantida a tutela antecipada deferida (ID 153666218), que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Determino, em consequência, a imediata liberação dos valores depositados judicialmente pela parte autora, autorizando-se o levantamento mediante expedição de alvará eletrônico ou transferência bancária, conforme requerido e nos termos das normativas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, atualizados até o efetivo pagamento.

Sem custas, nos termos do art. 129, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito
”

A parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto não há possibilidade de redução da base de cálculo para produto industrializado.

Sustenta que
“
foi utilizado indevidamente a redução de base de cálculo previsto no art. 3º, do anexo V, do RICMS/MT, uma vez que o referido benefício é para saída de carne e demais produtos comestíveis frescos, ou seja, para consumo
”.

Assevera que
“(...) segundo a informação fiscal do caso em apreço, na produção dos hambúrgueres são utilizados ingredientes outros que não os previstos no Convênio ICMS 89/2005 c/c art. 3º do Anexo V do RICMS/MT, vejamos (id. 158295787): (...)
”.

Reforça que
“Houve, portanto a descaracterização do produto “carne ou o produto comestível fresco resultante do abate aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno”, além do que, não é admitida a utilização de outros processamentos que não os previstos no dispositivo (resfriamento, congelamento, salgamento, secagem ou colocação de tempero)”.
Logo,
“(...)a mercadoria transportada, ainda que contivesse produto resultante de abate bovino, é enquadrada como industrializada. Posto isso, não é cabível a aplicação do benefício elencado pelo Convênio ICMS 89/2005”.

Esclarece que

“(...)a atividade de fabricação de hambúrgueres é considerada, para efeito de aplicação da legislação do ICMS neste Estado, como sendo industrialização. Portanto, trata-se o hambúrguer de produto industrializado”.

Argumenta que,
“A regra é a tributação, e as exceções, como a redução da base de cálculo, na forma de instrumento de política fiscal, não podem ser ampliadas pelo aplicador da lei, sob pena de se atuar como legislador positivo, atribuição não dirigida aos agentes do fisco. Isso pois, no Estado Democrático de Direito, os núcleos funcionais da segurança jurídica operam mediante as funções de certeza, confiabilidade e estabilidade sistêmicas, como garantia de concretização de direitos e liberdades individuais”.

Desse modo,
“(...)figurando os hambúrgueres como produtos industrializados, não abarcados pela redução de base de cálculo de ICMS, de acordo com o art. 4º,II, “c” e “d”, do RICMS, não podem estes serem abrangidos pelo benefício fiscal elencado pelo apelado, razão pela qual requer-se a reforma da sentença”.

Ressalta, ainda, que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legalidade.

Com base no exposto,
“(...)pugna pelo
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de que seja
reformada a sentença
e julgados integralmente
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, a fim de que sejam mantidos os TADs que originaram os lançamentos de ICMS sem a redução da base de cálculo elencadas pelo Convênio 89/05 e no art. 3º do Anexo V do RICMS/MT”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 315610379).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Como relatado,
trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”
n.º 1014075-81.2024.8.11.0041, ajuizada por BRF S.A. em desfavor da parte apelante, em

trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o feito.

Da análise dos autos, verifica-se a presente ação foi ajuizada pela BRF S.A., em
10.04.2024
, objetivando a desconstituição dos créditos tributários constantes dos
Termos de Apreensão e Depósito (TAD) n.ºs 1141068-4; 1140960-8; 1140628-2; 1140624-8; 1140569-5; 1140530-1; 1139507-0; 1139509-1; 1139496-2; 1139237-1; 1138929-1; 1138875-3; 1138857-5; 1138841-5; 1138839-5; 1138876-1; 1138926-0; 1138672-1; 1138650-2; 1138639-8; 1138636-0; 1138611-4; 1138604-1; 1138594-2; 1137282-0; 1136732-2; 1131973-9; 1131976-8; 1135747-6; 1136173-7; 1127685-4; 1125972-0; 1124618-9; 1123273-5; 1123310-0; 1123276-4; 1123806-0; 1123854-6; 1123843-2; 1125124-6
.

O magistrado de primeiro grau
deferiu
a liminar para suspender a exigibilidade dos TAD’s (ID. 315610360 – 25.04.2024).

A Fazenda Pública apresentou contestação (ID. 315610367) e a parte autora, impugnação (ID. 315610372).

Sobreveio, então, em
17.05.2025
, a sentença objurgada que julgou procedente os pedidos (ID. 315610373).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre rememorar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Trata-se, no entanto, de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

Registra-se, desde logo, que será adotado como referência o
Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1141068-4,
o qual guarda similitude com os demais termos lavrados, uma vez que todos decorrem do mesmo fundamento: a utilização indevida da redução da base de cálculo do ICMS em operações interestaduais com produtos industrializados.

No caso em apreço, como já mencionado, a autuação teve como fundamento a alegada fruição indevida de benefício fiscal, conforme transcrevo (ID. 315609885)
:

“NOTAS FISCAIS N°.:
105941
.

INFRAÇÃO:
Art. 2º, Art. 3º, Art. 4º, Art. 72 e Art. 95 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014..

PENALIDADE:
Art. 45, inciso I, alínea "a-1", da Lei 7098/1998..

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
USO INDEVIDO DE BENEFICIO FISCAL. REDUÇÃO DE BASE DE CALCULO DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO.

VIDE ANEXO..

Fica o(a) Contribuinte
BRF S.A.
INTIMADO(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s), exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se foro caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.

(...)

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

(...)DE ACORDO COM A LETRA DA NORMA TRANSCRITA AIMA, convênio ICMS 89/2005, O BENEFÍCIO Dispõe sobre a concessão de redução na base de cálculo do ICMS devido nas saídas de carne e demais produtos comestíveis, resultantes do abate de aves, gado e leporídeos.

Quando o legislador estende o benefício aos demais produtos, são os subprodutos obtidos do abate, excluídos os não comestíveis, como por exemplo, o couro.

A carga ora transportada já se encontra industrializada, ou seja, embora contenha o produto resultante do abate de gado, sobre o mesmo foi agregado matéria prima, transformando resultando na obtenção de espécie nova. Desse modo, não está nos moldes da finalidade da norma, porque se assim fosse, constaria expresso o beneficio estendido a produtos industrializados”.

Segundo consta do TAD n.º 1141068-4, a autoridade fazendária concluiu que os produtos ali descritos não estariam abrangidos pelo benefício fiscal, sob o argumento de que, embora contenham carne resultante do abate de gado, foi agregada matéria-prima, resultando em nova espécie.

A parte autora, ora apelada, protocolou pedido de revisão de lançamento. Embora deferido parcialmente, não foi reconhecida a aplicação da redução da base de cálculo do ICMS, tendo em vista que (ID. 315609886, p. 809/817):

“(...)

Segundo o Convênio ICMS 89/2005 combinado com o art. 3º do Anexo V do RICMS/MT, há redução na base de cálculo do ICMS, devido nas saídas de carne e demais produtos comestíveis, resultantes do abate de aves, gado e leporídeos. Ocorre que, no presente caso a carga transportada já se encontraria industrializada, ou seja, embora contenha produto resultante do abate de gado, foi exercida transformação sobre o mesmo, resultando na obtenção de espécie nova. Desse modo, não está em conformidade com a finalidade da norma, porque se assim o fosse, constaria expresso o benefício estendido a produtos industrializados.

(...)

O intérprete, assim, fica com a sua função delimitada pela letra da lei, sem poder ampliar nem restringir a norma jurídica, além de sua exata significação.

Desta feita, e após a leitura dos dispositivos acima, entende-se que o legislador foi claro em não incluir no escopo da redução de base de cálculo as operações resultantes da carne após ser industrializada.

É importante lembrar que, após a industrialização, são introduzidas novas matérias-primas e sempre resulta em um produto considerado diferente. Além do mais, no presente caso, resta indubitável que a carne passa por uma espécie de processamento, ou seja, moagem, modelagem, e por fim o congelamento, transformando-se na espécie denominada hambúrguer. Portanto, entende-se que não pode ser abrangido pelo benefício fiscal requerido pelo contribuinte.

(...)”

Todavia, a interpretação fiscal adotada diverge da literalidade da norma que disciplina a redução de base de cálculo. O art. 3.º, inciso I, do Anexo V do RICMS/MT estabelece:

“Art. 3°
Nas saídas interestaduais de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno, a base de calculo do ICMS fica reduzida a:
(cf. Convênio ICMS 89/2005)

I – 58,33% (cinquenta e oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor da operação, em relação às operações tributadas pela alíquota de 12% (doze por cento);”.

Na hipótese, a redução da base de cálculo de ICMS aplica-se aos hambúrgueres produzidos, nos padrões exigidos por redes como
McDonald’s
e
Burger King – BK
, que segundo a parte apelada,

“(...) são compostos
EXCLUSIVAMENTE de carne bovina, sem adição de temperos ou sal, não sendo, portanto, submetidos a nenhum tipo de preparação industrial, além da moagem, da moldagem e do congelamento da carne bovina
(ou seja, os hambúrgueres ora em discussão são apenas carne moída crua, moldada, porcionada e congelada)”
. (ID. 31509882).

Para corroborar a alegação, foi juntado o

“PARECER TÉCNICO SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO CÁRNEO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE (HAMBÚRGUER), ATRAVÉS DE ANÁLISE TÉCNICA DA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E PROCESSO DE FABRICAÇÃO”,
elaborado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos de São Paulo, no qual, após o exame dos hambúrgueres produzidos para o
McDonald’s
e
Burger King – BK,
concluiu que (ID. 315609890):

“De acordo com as etapas de processo empregadas na elaboração dos produtos cárneos denominados hambúrguer apresentados na
Tabela 1,
elaborados nos estabelecimentos (SIF 292 e SIF 2532) e os registros de rótulo do Ministério da Agricultura (ANEXO) que asseguram a composição do produto Hambúrguer fabricado pelas empresas citadas neste parecer e verificadas através de análise técnica de formulação e processo produtivo, podemos atestar que o mesmo atende os requisitos estabelecidos para identidade e qualidade de carne moída de bovino, segundo o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) e Instrução Normativa nº 83 do MAPA onde define-se: “
Carne moída é o produto cárneo obtido a partir de massas musculares de carcaças de bovinos seguido de imediato resfriamento ou congelamento”.

“Trata-se de um produto cru, resfriado ou congelado”.

A carne moída, assim como o hambúrguer objeto da presente análise, são obtidos por operações exclusivamente físicas para redução de tamanho (cominuição/moagem) e mistura de diferentes cortes ou retalhos para padronização do teor de gordura, que no caso do hambúrguer deve estar entre 18 e 22% para manutenção da suculência, além de congelamento para manutenção do formato após moldagem. Nos hambúrgueres objeto desta análise não ocorre nenhuma alteração de composição química da carne durante o processo de elaboração, permanecendo como carne
in natura
até o momento de prepara para consumo. Ao contrário da grande maioria dos hambúrgueres comercializados no varejo, o produto objeto do presente parecer, apresenta características, física, químicas e sensoriais totalmente distintas, uma vez que só contém carne bovina. O hambúrguer do varejo é adicionado de sal, condimentos, proteínas de soja, acidulantes, antioxidantes, corantes, estabilizador de cor, estabilizantes, reguladores de acidez e realçadores de sabor. Portanto, ainda que denominado de hambúrguer, o produto objeto do presente parecer só apresenta o formato análogo aos demais produtos comercializados no varejo.

De acordo com a Tabela TIPI – Tabela de Incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovada pelo decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, as carnes de animais da espécie bovina, congeladas estão inseridas na seção 0202, onde os diferentes produtos recebem uma codificação, denominada Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Utilizando este mesmo instrumento de classificação, Tabela TIPI (BRASIL, 2012) entendemos que o produto objeto da presente análise técnica estará adequadamente classificado no NCM 02023000 (carnes de animais da espécie bovina, congeladas, dessossadas), pois se trata exclusivamente de carne bovina
in natura
submetida a moagem e porcionamento (formato oval), sem introdução de nenhum processo que altere as características de carne bovina
in natura
moída, como seria o caso se a carne fosse cozida e suas proteínas desnaturadas pelo calor, por exemplo. Acrescentamos que, quaisquer usos desses dados para estatísticas futuras só poderão ser consistentes se o enquadramento for nessa categoria, pois esse produto é essencialmente carne bovina, enquanto os demais hambúrgueres de varejo não possuem mais que 70% de carne bovina (retalhos) nas preparações. Os “hambúrgueres” em análise não são preparações ou conservas, pois não contem ingredientes ou aditivos adicionados à carne e são em sua essência carne bovina moída.

Pelo acima exposto, entendemos que a categoria NCM 1602.5000, que se refere a preparações de carne não seria adequada, uma vez que preparações seriam produtos cárneos elaborados com outros ingredientes e aditivos além de carne, como anteriormente mencionado”.

Além disso, questionada sobre a aplicação da redução da base de cálculo do ICMS a hambúrguer composto 100% por carne bovina, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em resposta à Consulta Tributária n.º 26894/2022, decidiu:

“9. Sendo assim, entendemos que às saídas internas com o produto hambúrguer, composto de 100% de carne bovina, sem adição de quaisquer outros ingredientes, aditivos ou conservantes, como descrito na petição de consulta, é aplicável a redução de base de cálculo de que trata o artigo 74 do Anexo II do RICMS/2000”.
(disponível em,
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=441442
).

Outrossim, a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, por meio da Coordenadoria de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário, em caso análogo (ou seja, de hambúrguer composto de 100% de carne bovina), declarou, no âmbito do processo n.º 5714220/2019, em que consta como interessado MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., a improcedência do lançamento, pois

“O hambúrguer está amparado pelo Art. 3° do Anexo V do RICMS, pois não deixou de ser carne, ainda que esteja congelada”
(
ID. 315609892).

Ressalta-se que o art. 3.º, inciso I, do Anexo V do RICMS/MT não impõe qualquer exigência quanto à moldagem da carne, bastando que seja resultado do abate animal e se enquadre nas formas previstas. Ademais, a interpretação da norma tributária, em matéria de isenção, imunidade e benefícios fiscais, deve observar o art. 111, inciso II, do CTN, que impõe a interpretação literal.

Nesse contexto,
“revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002”
.
(STJ – REsp n.º 1.116.620/BA, relator MINISTRO LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010).

Dessa forma, conclui-se que a interpretação conferida pela parte apelante extrapola os limites estabelecidos pela norma de regência, criando exigência não prevista no texto legal.

Quanto à verba honorária, observa-se que a sentença os fixou
“em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, atualizados até o efetivo pagamento”
.

No entanto, considerando que o valor da causa é de R$ 1.015.581,91 (um milhão e quinze mil e quinhentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos) e que
“os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus.
”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 25/03/2015, DJe 28/03/2019), impõe-se a adequação dos honorários sucumbenciais aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 5.º, do CPC.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando-se a seguinte gradação:

10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026